Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-57.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702431-57.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DE BARROS AGRAVADO: OLIVER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, JULIO CEZAR DE OLIVEIRA AUGUSTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Alega o agravante que o Juízo a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em razão de não ter sido apresentada prova de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, no entanto não analisou o pedido de quebra de sigilo bancário por meio do qual pretendia mostrar esses requisitos. Requer efeito suspensivo para que o incidente não seja arquivado. E o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na hipótese, não se observam esses requisitos. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que poderá ser deferida somente quando estiverem preenchidos os pressupostos do art. 50 do Código Civil. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência. Precedentes. 3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.699.542/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.) Portanto, o credor deverá apresentar indícios de que há confusão patrimonial ou desvio de finalidade da empresa. A mera alegação não é suficiente para fundamentar a quebra de sigilo bancário, que também é medida excepcional, considerando o direito constitucional ao sigilo dos dados financeiros e fiscais. Esse é o entendimento consolidado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Esta Corte Superior tem entendimento firmado no sentido de que "a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica" (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) 1.1. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de quebra, no presente caso, em razão de se tratar de persecução de crédito privado, entendimento que se amolda à jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.077.380/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) E também deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da qual os executados são sócios. 2. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica é o que possibilita desconsiderar episodicamente a separação patrimonial, possibilitando atingir os bens do sócio para responder pelas dívidas da pessoa jurídica. No caso da chamada desconsideração inversa, prevista expressamente no art. 133, § 2o do CPC/2015, visa-se a atingir o patrimônio da pessoa jurídica, para que ele responda pelas dívidas contraídas pelos sócios. 3. Para tanto, exige-se a demonstração dos mesmos requisitos de que trata o art. 50 do CC, quais sejam a ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade e, ainda, a comprovação de insolvência da pessoa física devedora. 4. A quebra do sigilo bancário e fiscal da pessoa jurídica e dos sócios somente pode ser deferida se houver elementos ao menos indiciários a autorizar a excepcionalidade da medida, competindo ao Juiz avaliar a necessidade das provas requeridas com base na sua necessidade para o caso concreto. 5. No caso, não restou demonstrado que o executado efetivamente possuísse bens e rendas e que estivesse desviando esse patrimônio para a pessoa jurídica de forma fraudulenta para frustrar o pagamento de suas dívidas, impondo-se a improcedência do pedido. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1152633, 07177151820188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIDO. UTILIDADE DOS PEDIDOS. NÃO VERIFICADA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabe ao julgador indeferir as diligências inúteis, dentre as quais se insere as postuladas pela parte recorrente, uma vez que eventual informação sobre dívida tributária da empresa executada não garantirá à exeqüente, por si só, o deferimento de futuro pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ora recorrida. 2. Embora possível, em tese, a intervenção do Poder Judiciário na realização de diligências as quais se mostram impossíveis de serem realizadas pela parte, a obtenção de informações protegidas por sigilo fiscal somente devem ser deferidas em circunstâncias excepcionais. 3. Não se mostra viável a autorização de medida excepcional de quebra de sigilo fiscal apenas com base em um evento futuro e incerto, qual seja, possível decisão concessiva da desconsideração da personalidade jurídica em razão de suposta dívida tributária. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 859830, 20150020025872AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 13/4/2015. Pág.: 254) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado à presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem podia ser porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. 3. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige a prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária). 4. A quebra do sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, dada a proteção constitucional da intimidade e da vida privada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351888, 07078990720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a dificuldade em receber o crédito do devedor, sócio da empresa, não constitui, per se, indício de abuso da personalidade jurídica nem autoriza a quebra de sigilo da empresa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações Após, intime-se os agravados para contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a